Tribunal: STF
Processo: HC 256160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. 
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Baeta Ponzo, advogado, em benefício de G A, tendo vindo os autos a este gabinete na data de 13.5.2025, às 13:36:57, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2025, desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.694.768, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA VERIFICADA A PARTIR DE OUTRAS PROVAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. 



    1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    2. É possível que o julgador, destinatário das provas, 
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 



    3. A condenação, no caso, está fundamentada em outras provas como: i) as imagens revelando que ‘no dia e horário dos fatos o acusado, com os veículos de sua propriedade, não só trafegava 
pela Avenida Limeira, como também ingressou na Avenida Santa Rosa, no bairro Areião, local muito próximo da residência da vítima.’ (e-STJ fl. 814); ii) investigações comprovando que a linha telefônica do réu, de número (19) 97138-4346, acionou as Erb's compatíveis com os locais indicados pela vítima na data e hora do crime, demonstrando inclusive que o acusado atendeu ao telefonema do padrasto da vítima, conforme se vê de do relatório de fls. 487/501 e que nesse momento estava na cidade de Rio das Pedras, local onde a vítima foi libertada e; iii) prova oral. 



    4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ. 



    5. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado, como no caso dos autos, em que o aumento foi validamente justificado na condição de policial do recorrente, no intenso sofrimento físico e emocional suportado pela vítima, na superioridade numérica dos agentes envolvidos no delito, na quantidade de armas utilizada e porque o crime foi praticado contra pessoa diversa da qual o recorrente suspeitava e que nada tinha a ver com os fatos que investigava, a evidenciar o exacerbado dolo de sua conduta. 



    6. Agravo regimental não provido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. Embargos declaratórios rejeitados”.



    Contra esse acórdão, foi interposto agravo regimental, cujo julgamento está pautado para a mesma data do envio dos autos a este Gabinete, com diferença de alguns minutos para a realização daquela sessão, a saber, às 14:00. Pretende-se com esse habeas a suspensão daquela sessão de julgamento do item específico relativo ao processo indicado. 



    2. O impetrante reitera a alegação de nulidade da prova utilizada para condenar o paciente, o que foi afastado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    Afirma que, embora tenha sido admitido que o reconhecimento facial do paciente teria sido feito em contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal, não foi declarada a nulidade dessa prova nem sido determinado seu desentranhamento. 



    Ressalta que, diferente do que consta no acórdão objeto da presente impetração, não se teria, na espécie, incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois se pleiteia apenas o reconhecimento da nulidade da prova, consistente no reconhecimento facial do paciente e em seu desentranhamento.



    Assevera que, mesmo tendo a vítima apontado ter sido sequestrada por quatro homens de capuz, ela teria reconhecido o paciente, por fotografia, como autor do crime.



    Sustenta que o “termo de reconhecimento realizado ilegalmente por meio fotográfico, em que pese possua a assinatura da suposta vítima – responsável por realizar o reconhecimento – e da escrivã de policial responsável pela condução do ato, não constam as assinaturas de 02 (duas) testemunhas conforme determina o inciso IV, do artigo 226, do CPP”. Salienta que, a partir desse reconhecimento, foram produzidas outras provas, como interceptação telefônica, que estariam contaminadas pela nulidade daquele.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) Por todo exposto, data maxima venia, requer, em sede de decisão liminar, seja determinada a imediata suspensão do ARESP 
nº 2694768/SP, incluído em pauta para julgamento do C. STJ para a data de 13.5.2025, até que haja o detido julgamento do presente writ, em preservação de direitos e preceitos fundamentais do Paciente. 



    (...) No mérito, com a devida vênia, pleiteia-se pela concessão da ordem de Habeas Corpus para que Vossa Excelência (i) reconheça expressamente a nulidade da referida prova nos termos do inciso IV, do art. 564, do Código de Processo Penal, para então, nos termos do art. 157, do Código de Processo Penal, (ii) determinar seu imediato desentranhamento, em preservação ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e a vedação constitucional a prova ilegal – conforme Incisos LIV e LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal, 
(iii) com a consequente remessa dos autos ao Exmo. Juízo de 1º Grau, para que este, em sede de análise saneadora, possa examinar eventuais efeitos de nulidade e tudo mais que possa advir do desentranhamento da prova ilegal. 



    (...) Subsidiariamente, caso não provida a impetração, postula-se pela concessão da ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, II, do RISTF”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta do julgamento objeto da presente impetração:



    “(...) Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 1º, inc. I, ‘a’, c/c § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97. 



    A defesa alega a ilicitude da prova em que se fundamentou a condenação do recorrente, tendo em conta a não observância das formalidades exigidas para o reconhecimento de pessoas. 



    Pois bem, o acusado, de fato, não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 



    No presente caso, não se verifica contrariedade ao art. 226 do CPP, isso porque de acordo com o acórdão recorrido, a condenação do recorrente não foi fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito, mas também em outras provas, a saber: i) as imagens revelando que ‘no dia e horário dos fatos o acusado, com os veículos de sua propriedade, não só trafegava pela Avenida Limeira, como também ingressou na Avenida Santa Rosa, no bairro Areião, local muito próximo da residência da vítima.’ (e-STJ fl. 814); ii) investigações comprovando que a linha telefônica do réu, de número (19) 97138-4346, acionou as Erb's compatíveis com os locais indicados pela vítima na data e hora do crime, demonstrando inclusive que o acusado atendeu ao telefonema do padrasto da vítima, conforme se vê de do relatório de fls. 487/501 e que nesse momento estava na cidade de Rio das Pedras, local onde a vítima foi libertada e; iii) prova oral.



    (...) Vale registrar que realizado tanto pela vítima quanto pela sua mãe foi firme e reiterado em mais de uma oportunidade. Além disso, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ”. 



    5. Na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo foi feito com observância da legislação pertinente e ratificado por outras provas produzidas no curso da instrução criminal. 



    Foi ressaltado não haver “contrariedade ao art. 226 do CPP, isso porque (...) a condenação do [paciente] não foi fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito, mas também em outras provas, a saber: i) as imagens revelando que ‘no dia e horário dos fatos o acusado, com os veículos de sua propriedade, não só trafegava pela Avenida Limeira, como também ingressou na Avenida Santa Rosa, no bairro Areião, local muito próximo da residência da vítima.’ (e-STJ fl. 814); ii) investigações comprovando que a linha telefônica do réu, de número (19) 97138-4346, acionou as Erb's compatíveis com os locais indicados pela vítima na data e hora do crime, demonstrando inclusive que o acusado atendeu ao telefonema do padrasto da vítima, conforme se vê de do relatório de fls. 487/501 e que nesse momento estava na cidade de Rio das Pedras, local onde a vítima foi libertada e; iii) prova oral”.



    6. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que o reconhecimento do paciente como o autor do crime foi levado a efeito em perfeito atendimento às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e que a condenação não estaria baseada apenas nessa prova, seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário e desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).  



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília,13 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora